Tribunal: TJDFT
Processo: 0735728-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735728-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO OK OFFICE TOWER AGRAVADO: JOAO LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Ok Office Tower contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que na fase de cumprimento de sentença indeferiu o pedido de pesquisa no SISBAJUD, pela modalidade "teimosinha", processo 0037668-11.2015.8.07.0001. Preparo em ID 63333651. Não há pedido de liminar. Recebo o recuso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e